Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-49.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006692-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA - CPF: 362.520.851-20 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006692-49.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1006692-49.2022.8.11.0000

Agravante:
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA

Agravado:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Proc. origem n° 1002348-19.2022.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Várzea Grande

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA

– JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULA 382 DO STJ –PAGAMENTO DAS PARCELAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ,
"a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão ser pagas no tempo e modo contratados,
até o
deslinde da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006692-49.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1006692-49.2022.8.11.0000

Agravante:
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA

Agravado:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Proc. origem n° 1002348-19.2022.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA,
de decisão que, Ação Revisional c/c Tutela de Urgência, que move em desfavor de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pretendida para abstenção de inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e afastamento da mora do contrato.

A agravante ingressou com Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, ao argumento de que pactuou com a requerida um contrato de empréstimo no valor de R$1.700,00 para pagamento em 16 (dezesseis) parcelas mensais de R$345,00. Todavia, alega que a instituição bancária vem cobrando taxas de juros remuneratórios muito acima da média de mercado, inviabilizando a continuidade do contrato.

Alega que o instrumento contratual foi celebrado com uma taxa de 19,05% ao mês e 710,50% ao ano, sendo que a taxa média do mercado financeiro à época da celebração (julho/2021), segundo o Banco Central, era de 4,87% ao mês e 76,99% ao ano, ou seja, valor bem menor do que o pactuado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja autorizado o depósito do valor incontroverso, no importe de R$ 69,46, e que seja a agravada impedida de incluir a agravante em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado e que seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 126469164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006692-49.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1006692-49.2022.8.11.0000

Agravante:
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA

Agravado:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Proc. origem n° 1002348-19.2022.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Várzea Grande

V O T O

Agravo de Instrumento
interposto por
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA,
de decisão que, Ação Revisional c/c Tutela de Urgência, que move em desfavor de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pretendida para abstenção de inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e afastamento da mora do contrato.

A agravante ingressou com Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, ao argumento de que pactuou com a requerida um contrato de empréstimo no valor de R$1.700,00 para pagamento em 16 (dezesseis) parcelas mensais de R$345,00. Todavia, alega que a instituição bancária vem cobrando taxas de juros remuneratórios muito acima da média de mercado, inviabilizando a continuidade do contrato.

Pois bem.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

No que toca a forma de pagamento postulada pela agravante, o artigo 330, § 3º do CPC dispõe que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratado.

Desse modo, vê-se que a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto em consonância com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530-RS e com o artigo 330, §§ 2º e 3º do CPC.

A respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF. Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes,
cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015
. (...)”. (RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – NECESSIDADE
- ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCABIMENTO – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor
, não cabendo mais falar em depósito em juízo”. (AgR 154181/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (g.n)

Assim, conforme dicção expressa dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão ser pagas no tempo e modo contratados, até o
deslinde da presente demanda.

Dessa forma, mantém-se a r. decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022